Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802514-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABRICIO BRITO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTRITA DO WRIT, NO QUAL NÃO SE ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADES QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL JÁ INSTAURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. ASSALTO EM CONCURSO DE AGENTES A TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE FACA, DO TIPO PEIXEIRA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS RECENTEMENTE REVISTA E MANTIDA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPPB. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DELONGA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As possíveis nulidades decorrentes do Auto de Prisão em Flagrante requerem revolvimento de provas, sendo deficiente a instrução neste sentido. Por outro lado, é sabido que as nulidades do flagrante não contaminam a Ação Penal já instaurada, quando já ofertada e recebida a peça denunciativa, sendo esta a hipótese dos autos, na qual, inclusive, o paciente encontra-se segregado por força de novo título judicial, qual seja, o decreto de prisão preventiva. O exame da tese de negativa de autoria, da mesma forma, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. No caso, o paciente é acusado de, em concurso com outros três sujeitos, ter empreendido assalto aos passageiros de um ônibus coletivo intermunicipal, em pleno final da tarde e em via de intensa circulação de pessoas, fazendo uso de arma branca, faca do tipo peixeira, subtraindo pertences de três vítimas.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que a audiência de instrução marcada para 06/04/2020, restou prejudicada em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ (Recomendação 62/2020 e Resolução 313/2020) e pelo TJ/PA (Portaria Conjunta 05/2020), sendo o ato redesignado para o dia
16/06/2020 às 10h00
min.
A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia estatal, mas resta justificada em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, que conta com dois réus e a necessidade de expedição de carta precatória.

5 Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 12 de maio e encerrada às 14h00min do dia 14 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada Elyenne Cintya Gonçalves dos Santos impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Fabrício Brito Teixeira,
em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0009735-21.2019.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 21/10/2019, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §º 2º, do Código Penal Brasileiro, ocorrido no interior de um ônibus coletivo que estava a caminho Município de Santo Antônio do Tauá.

Ressalta que o paciente, a quando de sua prisão em flagrante, não foi encontrado de posse da
res
furtiva. Afirma que uma passageira indicou que uma mochila com os objetos subtraídos seriam do paciente e do corréu, sem, no entanto, esclarecer a quem, de fato, pertencia.

Aduz ainda que, embora o paciente tenha confessado o fato delituoso, tal prova só fora obtida após pressão psicológica efetuada por policiais militares.

Assevera que em 21/11/2019 foi realizado o pedido de revogação de prisão, porém, no dia 05/12/2019 o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
. Em 03/02/2020, foi distribuída carta precatória para o Juízo da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém, sob o n.º 000239391.2020.8.14.0401, sendo designada a audiência para o dia 09/03/2020, às 10h10 horas, a fim de se realizar a oitiva de testemunhas, cujo ato, porém, deixou de ser realizado, sendo redesignado para 06/04/2020, quando o paciente já ostentará mais de 05 (cinco) meses de prisão.

Aduz, por outro lado, não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, profissão definida (vendedor autônomo) e residência fixa.

Enfim, ressalta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, não refutadas expressamente pelo Juízo impetrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2892264 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
(...) 1. Autos n.: 0009735-21.2019.8.14.0133 2. Ação Penal que apura: art. 157, §2,II do CP 3. Denunciado: FABRICIO BRITO TEIXEIRA 4. Data da prisão: 21.10.2019 5. Motivo da medida: Prisão em flagrante convertida em preventiva durante realização de audiência de custódia. 6. Fatos: Consta dos autos que na data de 21.10.2019, o denunciado, acompanhado do segundo acusado e um terceiro não identificado, entraram no coletivo que realizava linha Benevides-Castanheira como passageiros fossem e quando o veículo passou em Marituba, foi anunciado o assalto. De posse de uma arma branca do tipo faca, passaram a recolher os bens das vítimas, tendo se evadido do veículo e sido capturados pela polícia já em um segundo ônibus na posse dos bens subtraídos. 7. .Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados 8.
Fase Processual: Reanálise da prisão preventiva em sede do esforço concentrado realizada em 19.03.2020
e, em função da suspensão da realização de audiências conforme determinação do Tribunal,
o ato foi redesignado para o dia 16.06.2020 às 10h00
.(...)” (grifei)

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar,
a priori
, que as possíveis nulidades decorrentes do Auto de Prisão em Flagrante – como a suposta confissão obtida por meio ilícito - requerem revolvimento de provas, sendo deficiente a instrução neste sentido. Por outro lado, é sabido que as nulidades do flagrante não contaminam a Ação Penal já instaurada, quando já ofertada e recebida a peça denunciativa, sendo esta a hipótese dos autos, na qual, inclusive, o paciente encontra-se segregado por força de novo título judicial, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

O exame da tese de negativa de autoria, da mesma forma, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, noto que não assiste razão à impetrante.

Em decisão datada de 19 de março deste ano, o Juízo inquinado coator manteve a custódia preventiva do réu com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
Em cumprimento ao Ofício Circular nº 185/2019- CJCI/CJRMB, o qual determinou esforço concentrado das Varas Criminais no sentido de revisar os processos com réus presos provisórios, com data de prisão igual ou superior a 180 dias, passo a analisar o presente caso concreto.

Narram os autos que a equipe policial fora acionada devido à ocorrência de um roubo no Centro de Marituba na data de 21/10/2019, tendo sido informado via oficial interativo que os assaltantes estariam em um veículo da linha Santo Antônio do Tauá. No Km 15 da BR 010, os policiais conseguiram fazer a abordagem do veículo, momento em que encontraram duas mochilas contendo uma faca do tipo peixeira e dois celulares em poder dos acusados.

Verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas (fls. 03/08 do auto de prisão em flagrante) e indícios suficientes de autoria, os quais apontam para os réus, além de ter havido emprego de grave ameaça à pessoa das vítimas dentro dos diversos transportes coletivos em que agiram, conforme depoimentos, em que relataram até mesmo o abalo emocional após a experiência traumática.

Dessa forma, estando a audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima (06/04/2020),

entendo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos réus, para fins de preservação da ordem pública e para conveniência e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, nos termos que autoriza o Art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”

Registre-se que, em mais recente decisão, proferida em 03 de abril do corrente ano, após impetração do
mandamus
em apreço, o Juízo primevo, instando a se manifestar em novo pedido de revogação de prisão preventiva, manteve a custódia cautelar do paciente, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a imposição da medida extrema, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ao dispor que
“d
ecretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

A mencionada decisão fora assim fundamentada:

“
1. Cuida-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em prol de FABRICIO BRITO TEIXEIRA aduzindo em síntese que o acusado encontra-se preso preventivamente, pela suposta pratica do delito previsto no art. 157, §2,II do CP e, que já estaria configurado o excesso de prazo.

2. Instado a se Manifestar o titular da ação penal aduziu em síntese a existência de requisitos para custodia cautelar do acusado e, opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido em apreço.

3. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.

4. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas em que se funda a peça acusatória, que indicam que os denunciados, acompanhado de um terceiro individuo, teriam subtraído os bens de passageiros de um ônibus que fazia linha Benevides-Castanheira.
Ressalta-se que o delito teria ocorrido no fim da tarde em via de grande movimentação, tendo os denunciados sido capturados quando já estavam em outro coletivo. Assim, diante do modus operandi adotado que indica grau de periculosidade elevado resta justificada a necessidade de manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme apresentado nas decisões anteriores.

5. Ademais, quanto a alegação do excesso de prazo ressalta-se que em função da situação excepcional causada pela pandemia do coronavírus o Tribunal de Justiça do Estado através da Portaria Conjunta n 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI suspendeu os prazos processuais até a data de 30 de abril, de modo em que este juízo prontamente redesignou a audiência dando, portanto, prosseguimento ao caso em questão. Dessa forma, é pacificado o entendimento de que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo o lapso temporal ser analisado sob o juízo da razoabilidade e proporcionalidade, caso a caso, de acordo com a concretude dos fatos.

(...)

6. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado FABRICIO BRITO TEIXEIRA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso com outros três sujeitos, ter empreendido assalto aos passageiros de um ônibus coletivo intermunicipal, em pleno final da tarde e em via de intensa circulação de pessoas, fazendo uso de arma branca, faca do tipo peixeira, subtraindo pertences de três vítimas. Ressalta, inclusive, que o paciente e outro comparsa denunciado, após empreenderem fuga, vieram a ser capturados quando já se encontravam no interior de outro coletivo com destino ao município de Santo Antônio do Tauá.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ROUBO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO, EM CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Em vista a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o acusado, juntamente com 3 comparsas, abordou várias vítimas em ônibus coletivo, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, para que entregassem seus pertences, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 533.692/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI (DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS). REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2.
No caso, a decisão que decretou a custódia preventiva possui fundamentação idônea, considerando-se, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - roubo praticado no interior de transporte coletivo de passageiros, em concurso de pessoas e com uso de simulacro de arma de fogo -, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva na prática de crimes
- (...).

4. Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 549.078/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 20/02/2020)” (
grifei)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que a audiência de instrução marcada para 06/04/2020, restou prejudicada em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ (Recomendação 62/2020 e Resolução 313/2020) e pelo TJ/PA (Portaria Conjunta 05/2020), sendo o ato redesignado para o dia
16/06/2020 às 10h00
min.

O Juízo
a quo,
inclusive, em seu despacho, informa ter oficiado ao setor responsável deste Tribunal para que providencie com URGÊNCIA sistema de videoconferência e treinamento aos servidores daquela vara para que seja possível a realização desta e das demais audiências de réus presos, nos termos da Portaria retromencionada.

A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia estatal, mas resta justificada em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, como na hipótese, que conta com dois réus e a necessidade de expedição de carta precatória.

Decidiu o e. STJ que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020